Tribunal: TJDFT
Processo: 0737814-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO NA SENTENÇA. FALTA DE DECISÃO SANEADORA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. MÉRITO. QUITAÇÃO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DEVIDAMENTE ASSINADO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. CREDOR. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, CPC. AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU. PROVA DIABÓLICA. NÃO CARACTERIZADA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. JUSTO MOTIVO OU FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA. INADMISSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de decisão saneadora, por si só, não constitui causa de nulidade, sendo necessária a demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie.
2. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme a regra expressa do artigo do art. 373 do Código de Processo Civil.
3. Mesmo sendo possível alegar o não pagamento ainda que haja termo de quitação plena e irrevogável, cabe ao autor a prova do direito pretendido. Vale dizer, em que pese, regra geral, seja do devedor e não do credor o ônus da prova do pagamento, considerando que o contrato informa a quitação e faz prova da obrigação convencional, nos termos do art. 221 do Código Civil, cabe à parte adversa demonstrar a existência de vícios ou qualquer outro fato que impeça o valor probatório do instrumento, pois, ao assinar o contrato, assumiu o encargo de desfazer a presunção relativa de quitação da dívida.
4. Não há que se falar em prova diabólica quando há possibilidade de desincumbência do encargo.
5. Quando o documento não for qualificado como novo, somente se admitem provas a posteriori, como no caso de recibo relativo a fatos pretéritos, se existente justa causa ou motivo de força maior para juntada extemporânea.
6. Negou-se provimento ao recurso de apelação cível.